Tribunal: CARF
Processo: 10880.918688/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918688/2014-85
RESOLUÇÃO
1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRPOOL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
WHIRPOOL SA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
2
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 39759.67648.100913.1.7.03-0865, de e-fls. 650/659,
para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativo ao ano-calendário 2009, nos valores ali
elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 660/666, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, não homologando,
portanto, em parte, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos
débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 03/26, a qual fora julgada procedente em parte pela 5a Turma da DRJ 10
em Porto Alegre/RS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 110-
001.628, de 28 de outubro de 2020, de e-fls. 670/686, sem ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
CSLL pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, referente ao período
de apuração sob análise, sobretudo por não restar disponível a integralidade dos
pagamentos/declaração de estimativas, além do indébito suscitado.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 704/725,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, esclarece que impetrou Mandado de Segurança no 2009.6100.007660-4, com
o fito de garantir seu direito de efetuar a compensação das estimativas com o saldo negativo de
CSLL até o seu esgotamento, rechaçando, assim, as disposições estabelecidas pela MP no
449/2008, que inseriu o inciso IX ao § 3o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, vedando a
compensação do saldo negativo de IRPJ e de CSLL apurados nos autos anteriores com débitos de
estimativas mensais.
Explicita que ao examinar o referido Mandado de Segurança, o MM. Juízo
de 1a instância houve por bem indeferir a medida liminar, porém, o E. TRF da 3a Região
concedeu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto pela ora
Recorrente, garantindo seu direito de efetuar a compensação das estimativas mensais de
2009 com saldo negativo de CSLL apurado em 2008, o que levou a contribuinte
apresentar pedido de compensação em formulário de papel, já que o programa
PER/DCOMP impedia a sua apresentação por meio eletrônico.
Assevera, no entanto, que, antes mesmo da análise do seu pedido de
compensação, a MP 449/2008 foi convertida na Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, a
qual não reproduziu em seu texto a vedação constante do inciso IX ao § 3o do artigo
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
3
74 da Lei no 9.430/1966. Ou seja, a restrição à compensação de créditos com débitos de
estimativas introduzidas pela MP no art. 74 da Lei no 9.430/96, não foi convertida em Lei,
voltando referido dispositivo à sua redação original, que permite a compensação das
estimativas mensais com os créditos de saldo negativo, o que ensejou a consideração da
perda do interesse de agir da contribuinte nos autos do MS, na forma que determinou o
juízo competente.
Registra que, em junho de 2013, a Recorrente foi surpreendida com o despacho
decisório proferido nos autos do processo administrativo no 11831.001478/2009-37, por meio do
qual a compensação requerida (março 2009), foi considerada não declarada, com fundamento de
que o pedido deveria ter sido formulado eletronicamente, apenas se autorizando a sua
apresentação em papel se comprovada a impossibilidade da transmissão da declaração de
compensação através do programa PER/DCOMP, o que, segundo a decisão não teria sido
demonstrado, encerrando a discussão administrativa, sendo o débito de CSLL relativo à estimativa
de março/2009 inscrito em dívida ativa da União, sendo posteriormente executada e devidamente
defendida através de Embargos à Execução, os quais permanecem em andamento em juízo, sem
trânsito em julgado.
Sustenta que seu pedido não fora homologado simplesmente em razão de vedação
legal, a qual impedia a transmissão da DCOMP eletronicamente e ensejou o envio por formulário,
mas, posteriormente, o impedimento normativo veio a ser transposto pela própria legislação de
regência, não tendo, porém, seu crédito sido materialmente negado, mas não processado tão
somente em razão do envio mediante formulário, único procedimento cabível ao contribuinte,
como acima demonstrado, não fazendo sentido considerar “NÃO DECLARADA” a compensação
promovida pela contribuinte para fins de quitação da estimativa de março de 2009, apta a
compor, portanto, o saldo negativo de CSLL.
Alega que a pretensão da Autoridade Fiscal é totalmente descabida, uma vez que a
Recorrente possui créditos legítimos, tanto para a compensação da estimativa de CSLL
março/2009, como para utilização de créditos oriundos da quitação desta estimativa, créditos
estes passíveis de compensação com os débitos em questão, sendo que tais compensações foram
realizadas pela Recorrente em seus próprios livros e submetida à homologação da SRFB em tempo
e pela via adequada (PER/DCOMP).
Relativamente à quitação da estimativa de CSLL março/2009, defende que as razões
formais opostas pela Autoridade Fiscal, para a negativa do crédito da Recorrente não se baseiam
em qualquer fundamento jurídico, uma vez que à época em que gerados os créditos tributários
inexistia qualquer vedação que impedisse tal compensação ao tempo em que julgado o pedido
pela SRFB.
A fazer prevalecer sua tese, argumenta que o procedimento eleito pela
contribuinte, ao enviar a compensação via formulário, encontra lastro na legislação de regência,
quando restar impossibilitada a transmissão eletrônica, na linha da jurisprudência administrativa
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
4
transcrita na peça recursal, sendo totalmente desarrazoada a vedação ora imposta, ferindo, ainda,
os princípios constitucionais da moralidade, eficácia, segurança jurídica e proteção da confiança.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado, ainda que
constatado algum vício formal na elaboração do seu pleito, o qual não pode suplantar o direito
material devidamente comprovado da recorrente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário 2009, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram o pleito da empresa,
sob o fundamento de que parte das estimativas que se pretende fazer compor o saldo negativo
alegado foi considerada não declarada, mais precisamente em relação a março de 2009, o que
rechaça a pretensão da recorrente.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, as quais passamos a contemplar.
Pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, trazendo à colação breve
histórico das normas que regulamentam a matéria, ressaltando que impetrou Mandado de
Segurança no 2009.6100.007660-4, com o fito de garantir seu direito de efetuar a compensação
das estimativas com o saldo negativo de CSLL até o seu esgotamento, rechaçando, assim, as
disposições estabelecidas pela MP no 449/2008, que inseriu o inciso IX ao § 3o do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, vedando a compensação do saldo negativo de IRPJ e de CSLL apurados nos autos
anteriores com débitos de estimativas mensais.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
5
Explicita que ao examinar o referido Mandado de Segurança, o MM. Juízo de 1a
instância houve por bem indeferir a medida liminar, porém, o E.TRF da 3a Região concedeu efeito
suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrente, garantindo seu direito
de efetuar a compensação das estimativas mensais de 2009 com saldo negativo de CSLL apurado
em 2008, o que levou a contribuinte apresentar pedido de compensação em formulário de papel,
já que o programa PER/DCOMP impedia a sua apresentação por meio eletrônico.
Assevera, no entanto, que, antes mesmo da análise do seu pedido de compensação,
a MP 449/2008 foi convertida na Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, a qual não reproduziu em
seu texto a vedação constante do inciso IX ao §3o do artigo 74 da Lei no 9.430/1966. Ou seja, a
restrição à compensação de créditos com débitos de estimativas introduzidas pela MP no art. 74
da Lei no 9.430/96, não foi convertida em Lei, voltando referido dispositivo à sua redação original,
que permite a compensação das estimativas mensais com os créditos de saldo negativo, o que
ensejou a consideração da perda do interesse de agir da contribuinte nos autos do MS, na forma
que determinou o juízo competente.
Registra que, em junho de 2013, a Recorrente foi surpreendida com o despacho
decisório proferido nos autos do processo administrativo no 11831.001478/2009-37, por meio do
qual a compensação requerida (março 2009), foi considerada não declarada, com fundamento de
que o pedido deveria ter sido formulado eletronicamente, apenas se autorizando a sua
apresentação em papel se comprovada a impossibilidade da transmissão da declaração de
compensação através do programa PER/DCOMP, o que, segundo a decisão não teria sido
demonstrado, encerrando a discussão administrativa, sendo o débito de CSLL relativo à estimativa
de março/2009 inscrito em dívida ativa da União, sendo posteriormente executada e devidamente
defendida através de Embargos à Execução, os quais permanecem em andamento em juízo, sem
trânsito em julgado.
Sustenta que seu pedido não fora homologado simplesmente em razão de vedação
legal, a qual impedia a transmissão da DCOMP eletronicamente e ensejou o envio por formulário,
mas, posteriormente, o impedimento normativo veio a ser transposto pela própria legislação de
regência, não tendo, porém, seu crédito sido materialmente negado, mas não processado tão
somente em razão do envio mediante formulário, único procedimento cabível ao contribuinte,
como acima demonstrado, não fazendo sentido considerar “NÃO DECLARADA” a compensação
promovida pela contribuinte para fins de quitação da estimativa de março de 2009, apta a
compor, portanto, o saldo negativo de CSLL.
Alega que a pretensão da Autoridade Fiscal é totalmente descabida, uma vez que a
Recorrente possui créditos legítimos, tanto para a compensação da estimativa de CSLL
março/2009, como para utilização de créditos oriundos da quitação desta estimativa, créditos
estes passíveis de compensação com os débitos em questão, sendo que tais compensações foram
realizadas pela Recorrente em seus próprios livros e submetida à homologação da SRFB em tempo
e pela via adequada (PER/DCOMP).
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
6
Relativamente à quitação da estimativa de CSLL março/2009, defende que as razões
formais opostas pela Autoridade Fiscal, para a negativa do crédito da Recorrente não se baseiam
em qualquer fundamento jurídico, uma vez que à época em que gerados os créditos tributários
inexistia qualquer vedação que impedisse tal compensação ao tempo em que julgado o pedido
pela SRFB.
A fazer prevalecer sua tese, argumenta que o procedimento eleito pela
contribuinte, ao enviar a compensação via formulário, encontra lastro na legislação de regência,
quando restar impossibilitada a transmissão eletrônica, na linha da jurisprudência administrativa
transcrita na peça recursal, sendo totalmente desarrazoada a vedação ora imposta, ferindo, ainda,
os princípios constitucionais da moralidade, eficácia, segurança jurídica e proteção da confiança.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado, ainda que
constatado algum vício formal na elaboração do seu pleito, o qual não pode suplantar o direito
material devidamente comprovado da recorrente.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte e, bem assim,
das autoridades julgadoras pretéritas, a análise da presente demanda exige, preliminarmente, a
verificação de parte das alegações da recorrente, a partir de diligência a ser determinada por este
Colegiado, sobretudo considerando tratar-se, por fim, de estimativas a serem confirmadas que se
pretende façam parte do saldo negativo alegado, como passaremos a demonstrar.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
7
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
In casu, sinteticamente, a discussão que remanesce nesta instância recursal é a
viabilidade da compensação promovida via formulário, diante do alegado impedimento legal (que
veio a ser rechaçado posteriormente pela própria legislação), de estimativas de março de 2009, as
quais pretende a contribuinte integrem o saldo negativo de CSLL ora pretendido.
A propósito da matéria fática e de direito, muito bem dissertou o nobre julgador de
primeira instância, conforme se extrai das substanciosas fundamentações do Acórdão recorrido,
de onde pedimos vênia para transcrever excerto, sobretudo considerando que as razões recursais
são basicamente as mesmas da defesa inaugural, senão vejamos:
“[...]
Demais Estimativas Compensadas – Março
Ao contrário do que informa o manifestante em sua impugnação, e
coerente com a informação do DD, a compensação da estimativa de março de
2009 consta do processo 11831.001478/2009-37, que se encontra arquivado com
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
8
decisão definitiva no âmbito administrativo, após decisão exarada pela delegacia
de jurisdição, e confirmada em grau de recurso, a seguir explicitado.
Em Despacho Decisório (DD), cumprindo a decisão do Mandado de
Segurança no 2009.61.00.007660-4 a delegacia de jurisdição considerou a
compensação da estimativa não declarada:
“DECISÃO E ORDEM DE INTIMAÇÃO 7. Estando de acordo com as
verificações e com a conclusão apresentadas, no uso da competência
delegada pelo art.1o da Portaria DERAT/SP no 57, publicada no D.O.U. de
24/02/2011, CONSIDERO NÃO DECLARADA A COMPENSAÇÃO. 8.
Cientifique-se o contribuinte da presente decisão, ressaltando que não cabe
manifestação de inconformidade, mas sim recurso hierárquico, conforme o
§2o do art. 39, c/c o art. 66, ambos da IN RFB no 900/2008.
[...]
Cientificado da decisão, em 19/06/2013, a empresa entrou com o recurso
hierárquico `a decisão acima nos termos dos arts. 56 e seguintes da Lei no
9.784/99, com o fim de deferir-lhe a compensação efetuada, com base na decisão
judicial.
Em 02/06/2014 proferiu a Superintendência da Receita Federal da 8a
Região Fiscal o Despacho Decisório no 194/SRRF08/Disit, cujo teor foi cientificado
ao contribuinte em 07/07/2014. Destaca-se trechos do DD que fundamentam a
manutenção da decisão da delegacia de jurisdição, confirmando a não declaração
da compensação efetuada:
“(...) 15. A questão, no entanto, não se restringe à questão formal da
impossibilidade de utilização do formulário, pois, de fato, não tinha o
contribuinte outra opção a não ser a apresentação em formulário da
declaração, tendo em vista a vigência do artigo 29 da MP no 449 que
impedia a pretensão e, portanto, obstava que fosse realizada por meio
eletrônico porque, como não se tratava de impossibilidade mas de hipótese
vedada por lei por ocasião do encontro de contas, havia a restrição inserida
no próprio programa em cumprimento à legislação que rege as declarações
de compensação.
16. A vedação de compensação foi incluída no §3o, inciso IX do artigo 74 da
Lei 9.430/96 pela Medida Provisória no 449 e o inciso I do §12 a considerava
como não declarada, sendo que referida hipótese deixou de ser vedada por
ocasião da publicação da Lei 11.941/2009 em 28.05.2009, permitindo-se a
utilização do programa PER/DCOMP para a pretensão da recorrente. Assim,
é de se reconhecer que a compensação dos autos era não declarada, não
somente pela indevida utilização do formulário, mas porque à época a
hipótese enquadrava-se na vedação mencionada e que estava vigente por
ocasião da apresentação da DCOMP, tendo por consequência qualificar a
compensação como não declarada. Ademais, os efeitos dos dispositivos da
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
9
Medida Provisória permaneceram, vez que o Congresso Nacional não
disciplinou os que não foram convertidos em lei, que é o caso dos autos,
não tendo sido afastado tal efeito por decisão judicial eficaz até o presente
momento. É por isso que não há razão o contribuinte quando alega estar à
época amparado por decisão judicial, pois, o efeito suspensivo não lhe foi
confirmado e o agravo de instrumento sequer foi julgado, a sentença
denegou-lhe a segurança e o acórdão entendeu haver perda de objeto
diante da possibilidade de realizar a compensação pretendida por meio
eletrônico.
17. Desse modo, havendo impedimento legal à época para realizar a
compensação, sob pena desta ser considerada não declarada, sem que
esteja o contribuinte amparado por decisão judicial eficaz e constatado que
o contribuinte não utilizou o programa eletrônico para apresentar as
declarações de compensação e não demonstrou a sua impossibilidade,
havendo, inclusive, decisão judicial reconhecendo não haver óbice à
utilização do programa eletrônico, forçoso reconhecer que a decisão de
considerar as compensações como “não declaradas”, tomada pela
Derat/SP, está em perfeita consonância com a legislação vigente.
Decisão De acordo.
[...]
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2.018,
determina que se o valor objeto do processo de DCOMP não declarada integrar o
saldo negativo, o direito creditório daí decorrente deve ser glosado, pela
impossibilidade de se efetuar a cobrança valor da estimativa e de tal valor compor
a base de cálculo negativa da CSLL. A ementa do parecer restou vazada nos
seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO.
COBRANÇA.
TRIBUTO
DEVIDO.
Os
valores
apurados
mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a
Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas. Os valores apurados por estimativa
constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não declarada,
deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga. Os valores
dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp
não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
10
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base
de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o
despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário,
ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do
fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa
de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito
tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que
os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no1.700, de 14 de março de
2017; IN RFB no1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo
10010.039865/0413-77.(grifou-se)
Assim, com base no mesmo parecer antes citado, verificada a existência de
compensação não declarada, fundada em estimativas compensadas, o crédito
tributário não está constituído e não será cobrado. Não confirma-se, desta forma,
a estimativa compensada referente a março de 2009, como apta a compor o saldo
negativo de CSLL. [...]”
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, as
estimativas declaradas, ainda que pendentes de homologação ou mesmo não homologadas, tem o
condão de compor o saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, na esteira, inclusive, da jurisprudência
consolidada neste Colegiado, traduzida na Súmula CARF no 177, com o seguinte enunciado:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”
Entrementes, para tanto, mister que a declaração promovida pela contribuinte seja,
pelo menos processada, ou seja, considerada formalmente válida, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
11
Com efeito, como restou devidamente demonstrado no decorrer do processo, as
estimativas de março de 2009 foram objeto de compensação promovida via formulário, diante dos
fatos já robustamente elencados, nos autos do processo no 11831.001478/2009-37, onde fora
discutida a viabilidade do procedimento adotado pela contribuinte ao enviar a DCOMP mediante
formulário, o que não fora admitido naqueles autos e ensejou a decisão de “Compensação Não
Declarada”, já transitada em julgado e processo arquivado.
No entanto, noticia a contribuinte que aludidas estimativas, referente a março de
2009, diante da confissão em DCOMP, mesmo considerada “Não Declarada”, foram inscritas em
dívida ativa e, por conseguinte, objeto de execução fiscal, tendo a recorrente oposto Embargos à
Execução, discutindo a viabilidade do procedimento eleito pela empresa.
Por outro lado, assevera o julgador recorrido que verificada a existência de
compensação não declarada, fundada em estimativas compensadas, o crédito tributário não está
constituído e não será cobrado.
Diante de aludida contrariedade de argumentações da autoridade fiscal e da
contribuinte e, considerando que na hipótese de tais estimativas estarem sendo cobradas,
poderiam, em tese, compor o saldo negativo pretendido, a egrégia 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a SJ do CARF, analisando processo idêntico, de número 10880.949773/2013-12, da
mesma contribuinte, entendeu por bem converter o julgamento em diligência nos seguintes
termos:
“[...]
Afirma, ainda, a recorrente, que a referida estimativa está sendo cobrada
por via judicial nos autos do processo 11831.001478/2009-37, e que não haveria
prejuízo à Fazenda Nacional.
O fato de que a estimativa de março de 2009 esteja sendo cobrado
judicialmente da recorrente, não significa que possui o direito líquido e certo ao
crédito pleiteado nos termos do art 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
Isto porque não está claro se o crédito tributário da estimativa de março de
2009 foi constituído, nem a recorrente trouxe aos autos esta comprovação, seja
por confissão de dívida ou por lançamento de ofício.
Neste caso, como resultado final desta discussão judicial, existem reais
possibilidades de acarretar na insubsistência da cobrança por ausência da
constituição do crédito tributário.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
12
No entanto, em nome do princípio da verdade material que rege o
contencioso administrativo, faz-se necessário que se verifique qual situação do
crédito tributário da estimativa de março 2009, inscrito em dívida ativa nos autos
do processo n° 11831.001478/2009-37.
Sendo assim voto pela conversão do julgamento em diligência, retornando
os autos à unidade de origem, para que preste os seguintes esclarecimentos:
1 – Informar qual a composição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) discutida
nos autos do processo n° 11831.001478/2009-37.
2 – Informar a situação do crédito tributário da estimativa de março de
2009, caso faça parte de sua composição.
3 – Caso esteja ainda em fase de execução, identificar quais os
questionamentos apresentados pela recorrente nos autos daquele
processo.
4 – Elaborar relatório circunstanciado com os dados obtidos, cientificando a
recorrente, concedendo-lhe o prazo de trinta dias para sua manifestação.
[...]”
É exatamente o que se vislumbra na hipótese vertente, impondo, com esteio no
princípio da verdade material e por dever de cautela, visando a análise da demanda com a
segurança que o caso exige, adotar o mesmo procedimento acima, convertendo o julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal, em Relatório Fiscal circunstanciado, preste as informações
abaixo elencadas:
1) Informar qual a composição da Certidão de Dívida Ativa (CDA - 80 6 14
113863-74.) discutida nos autos do processo n° 11831.001478/2009-37 e,
pretensamente, objeto da Execução Fiscal sob o no o 0055278-
54.2014.4.03.6182, de maneira a confirmar se as estimativas atinentes a
março de 2009, de fato, estão sendo cobradas naqueles autos;
2) Informar a situação do crédito tributário da estimativa de março de 2009, caso
faça parte de sua composição;
3) Na hipótese de a estimativa de março de 2009 ser objeto de cobrança em
aludida Execução Fiscal, informar o andamento do processo judicial e, caso
esteja ainda em fase de execução, identificar quais os questionamentos
apresentados pela recorrente nos autos daquele processo;
4) Caso aludidas estimativas, de março de 2009, estejam sendo cobradas na
forma acima elencada, informar se teriam o condão de compor o saldo
negativo alegado neste processo (integralmente ou parcialmente), mormente
considerando que, igualmente, é objeto de pedido em outros autos
(10880.949773/2013-12);
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.184 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918688/2014-85
13
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito, na boa e devida forma.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária
competente se manifeste sobre os tópicos acimas inscritos, oportunizando à contribuinte se
manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 775
DF CARF MF
Original